Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19.
1 – A gravidade concreta do crime –- manter em depósito 55.295g de substâncias entorpecentes (maconha, haxixe e cocaína) –- e a fuga do paciente para outro estado da Federação justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
2 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Ordem denegada.